Tribunal: TJMT
Processo: 1033387-97.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033387-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANICELIO COSTA NETO - CPF: 395.835.541-20 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso

:

1033387-97.2023.8.11.0002.

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente

:

ANICELIO COSTA NETO.

Recorridos

:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROMOÇÃO A 3º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INATIVIDADE OCORRIDA EM 2004 – LEI COMPLEMENTAR Nº 107/2002 REVOGADA ANTES DA INATIVIDADE DO RECLAMANTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2004 REVOGADORA – LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AOS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE ATÉ 15/12/1998 – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 213607631, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, acolhendo a prejudicial de mérito atinente à prescrição e, por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamante alega, preliminarmente, ausência de prescrição, tendo em vista sua incapacidade absoluta, esta reconhecida desde 2004 e comprovada por sua interdição judicial. No mérito, afirma ter direito à promoção à graduação de 3º Sargento, conforme determina a Lei Complementar nº 107/2002, por preencher os requisitos e receber os proventos correspondentes. Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido a
rgumenta que, mesmo que a prescrição seja afastada, o reclamante não tem direito à promoção, pois foi excluído da PM/MT no ano 2000, por decisão do Conselho de Disciplina, e reintegrado por decisão judicial, no ano de 2004.

Aduz que, posteriormente, o demandante foi considerado incapacitado e reformado
ex-officio
.

Destaca que o pedido do recorrente se baseia na Lei Complementar nº 107/2002, que foi revogada em 2004, e por isso não preenche os requisitos para a promoção conforme as leis vigentes à época da sua inatividade.

Além disso, pontua que as promoções mencionadas pelo recorrente ocorreram sob condições diferentes e antes da revogação da lei em questão.

Assim, conclui que as alegações do reclamante são improcedentes, não havendo direito à promoção pleiteada e pugna pelo não provimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o Juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito, referente à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ocorre que restou comprovado nos autos que
o reclamante é pessoa absolutamente incapaz
, sendo assistido em todos os atos de sua vida civil por sua esposa, Sra. Ana Renata Feliciano (id. 213607603).

Desse modo, conforme dispõe o art. 198, I, do Código Civil,
não corre a prescrição contra os incapazes
que trata o art. 3º do C.C, devendo, no caso concreto, ser afastada.

Ultrapassada a questão preliminar,
passo à análise de mérito
.

Segundo a petição inicial, o reclamante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso como soldado em 1985, e foi reformado por invalidez em 2004, recebendo proventos de 3º sargento, embora sua graduação oficial fosse de soldado.

Alega que foi diagnosticado com esquizofrenia em 1998, o que levou à sua reforma por invalidez.

Aduz que em 2005, um decreto estadual promoveu diversos policiais militares aposentados a graduações superiores, mas não o incluindo nessa promoção.

Afirma que, em 2012, começou a receber proventos de 3º sargento, mas sua graduação oficial não foi atualizada.

Assevera que em 2022, ao questionar sua situação funcional, descobriu a incongruência entre sua graduação e os proventos recebidos.

Pontua que tentou corrigir a situação pelas vias administrativas, sem sucesso.

Fundamenta sua pretensão na Lei Complementar nº 107/2002, que assegura a promoção de militares estaduais inativos que recebem remuneração de postos superiores. Assim, argumenta que cumpriu os requisitos para a promoção a 3º sargento, mas foi injustamente excluído.

Para reforçar seu argumento, menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que define a promoção de militares como um ato administrativo vinculado, obrigando a Administração Pública a promover àqueles que preenchem os requisitos legais.

Dessa forma, entende que sua promoção é um direito líquido e certo, e que a não promoção viola os princípios de hierarquia e disciplina da Polícia Militar. Por fim, esclarece que a promoção não causaria prejuízo ao erário, pois ele já recebe os proventos correspondentes.

Em contestação, o reclamado contextualiza a carreira militar do reclamante, desde sua entrada na PM/MT até seu ato de reforma.

Destaca que o demandante foi
submetido a um Conselho de Disciplina no ano de 1999, resultando na sua exclusão da corporação, sendo integrado, posteriormente, no ano de 2004, por decisão judicial.

Esclarece que pouco tempo depois, um laudo médico constatou sua invalidez total e permanente, resultando na sua transferência para a inatividade em 30/08/2004, com subsídio integral.

Afirma que, no ano de 2012, uma decisão judicial retificou o ato de inatividade do demandante, porém, não alterou o fundamento legal original baseado na Lei Complementar nº 26/1993, em vez da Lei Complementar nº 71/2000, sendo tal fundamento confirmado pela decisão da Terceira Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu o direito do reclamante à transferência para a inatividade por invalidez, conforme a legislação vigente na época da confirmação da sua invalidez.

Argumenta que o pedido de promoção ao posto de 3º Sargento, baseado na Lei Complementar Estadual nº 107 de 2002, não se aplica, pois, essa norma foi revogada em 2004 pela Lei Complementar nº 195.

Ressalta que a promoção prevista na legislação revogada beneficiava apenas militares transferidos para a inatividade até 15 de dezembro de 1998, enquanto o demandante foi transferido para inatividade em 2004, após a data limite estabelecida.

Por fim, com relação ao paradigma do Ex-Soldado PM RR Thompson Calonga,
a defesa esclareceu que a promoção deste foi concedida antes da revogação da Lei Complementar nº 107/2002
, e a ação judicial subsequente visava apenas à atualização administrativa de seus dados. Assim, concluiu que o recorrente não tem direito à promoção pleiteada e requereu a improcedência do pedido.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório e com base nas evidências apresentadas,
conclui-se que o reclamante não tem direito à promoção a 3º Sargento
.

O recorrente baseia seu pedido de promoção com base na Lei Complementar nº 107/2002, que foi revogada pela Lei Complementar nº 195/2004, antes de sua inatividade, que ocorreu em 30/08/2004.

Ressalta-se que a L.C. nº 195/2004 limita os benefícios aos militares transferidos para a inatividade até 15/12/1998, ou seja, período em que o demandante se encontrava em atividade.

Ademais, a decisão judicial de 2012 que retificou seu ato de inatividade confirmou o uso da legislação vigente à época da confirmação de sua invalidez (Lei Complementar nº 26/1993), que não concede a promoção pleiteada.

Portanto, considerando que sua inatividade ocorreu após a data limite estabelecida pela Lei Complementar nº 195/2004, o reclamante não tem direito à promoção a 3º Sargento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
somente para afastar a prescrição alegada pelo recorrido e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, § 4º, do CPC, julgo
improcedente
o pedido formulado na inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2024